Tribunal: TJSP
Processo: 2074909-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz lastreada no caso concreto – Delito em tese praticado com grave violência contra as vítimas e elevada

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz lastreada no caso concreto – Delito em tese praticado com grave violência contra as vítimas e elevada culpabilidade – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074909-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE AMBROSIO ROCHA e Impetrante CLEIDSON MOURA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
2
Voto no 14642
Habeas Corpus n. 2074909-81.2020.8.26.0000
Comarca de Caieiras
Impetrante: Cleidson Moura de Almeida
Paciente: Pedro Henrique Ambrosio Rocha
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Caieiras
Ementa
Habeas Corpus” Roubo qualificado pelo concurso de agentes,
restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
Decretação da prisão preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz lastreada no caso concreto
Delito em tese praticado com grave violência contra as vítimas e
elevada culpabilidade Necessidade de acautelamento da ordem
pública demonstrado Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência de
violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Cleidson Moura de Almeida, em favor do paciente Pedro
Henrique Ambrosio Rocha, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Caieiras.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso
temporariamente pela suposta prática do crime de roubo e que o MM. Juiz houve
por bem converter a prisão temporária em prisão preventiva, sem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
3
idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das favoráveis condições
do paciente e da atipicidade material da conduta.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que manteve a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso
preventivamente e que posteriormente foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque,
juntamente com indivíduos não identificados, teriam subtraído, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas Clayton Araujo Avanci e João Gabriel Nunes Santos, a carga de produtos
eletrodomésticos que elas transportavam, pertencentes à empresa “Via Varejo SA”.
Segundo consta da denúncia o paciente e um de seus
comparsas, valendo-se de uma motocicleta, interceptaram a trajetória do motorista
da empresa que realizava o transporte e a entrega dos eletrodomésticos,
oportunidade em que anunciaram o assalto e transferiram a carga para outro
caminhão, abandonando em seguida o motorista e seu ajudante em um matagal.
Ocorre que durante a investigação para apurar a autoria
de tal crime, contando com o auxílio das imagens obtidas por meio do sistema de
monitoramento instalado no trajeto percorrido pelas vítimas, foi constatado que uma
motocicleta acompanhou o caminhão de transporte por todo o percurso, fato que
permitiu a identificação do paciente como o proprietário da motocicleta, que foi
reconhecido pelas vítimas, por fotografia, como um dos autores do assalto.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
tratando-se ainda de prática, em tese, de crime doloso e punível com pena privativa
de liberdade superior a 04 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
5
Preservado
o
princípio
constitucional
da
não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fato grave roubo de carga de elevado
valor , praticado com violência contra as vítimas, de sorte que as condições
pessoais favoráveis, como primariedade, eventual residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente.
Vale dizer, os objetivos da custódia não são afastados
por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
6
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Por fim, é de rigor ressaltar que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da
segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível
à doença em questão.
E a conduta praticada é ainda mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074909-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
7
Portanto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade,
abuso ou constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a
ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator